Tribunal: TJSP
Processo: 1007680-34.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária – Servidora pública municipal – Acumulação de três vencimentos – Aposentada INSS e ocupante de mais dois cargos de saúde – Pretensa reintegração c.c. pedido de indenização – Improcedência – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – A pretensão inicial esbarra na vedação da cumulação tríplice de proventos – Tema n° 921 do E.

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária – Servidora pública municipal – Acumulação de três vencimentos – Aposentada INSS e ocupante de mais dois cargos de saúde – Pretensa reintegração c.c. pedido de indenização – Improcedência – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – A pretensão inicial esbarra na vedação da cumulação tríplice de proventos – Tema n° 921 do E. STF e precedentes desta C. Corte de Justiça.
Ônus sucumbenciais mantidos a cargo da autora, com majoração da verba honorária, observada a causa suspensiva de exigibilidade (artigo 98, § 3°, CPC – Justiça Gratuita).
R. Sentença mantida – Recurso desprovido.